Tribunal: TJBA
Processo: 0772964-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0772964-10.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE ANTONIO TEIXEIRA PIMENTEL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA POSTERIORMENTE ROMPIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA SEM ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. ERRO DE FATO CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, ao fundamento de que a ausência de manifestação da Fazenda após o parcelamento autorizaria presumir a quitação da dívida, com base no art. 156, I, do CTN. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção da execução fiscal fundada exclusivamente na ausência de manifestação do ente público após o parcelamento da dívida. Há duas questões principais: (i) saber se a ausência de resposta da Fazenda Pública, sem advertência quanto às consequências processuais do silêncio, autoriza a extinção da execução por presunção de pagamento; (ii) saber se o rompimento do parcelamento por inadimplemento afasta a extinção do crédito tributário. III. Razões de decidir 3. A sentença baseou-se exclusivamente na ausência de manifestação da Fazenda sobre o cumprimento do parcelamento, sem que tenha havido advertência sobre a consequência jurídica do silêncio, o que violou o contraditório substancial. 4. O parcelamento, por sua natureza, suspende a exigibilidade do crédito, mas não implica quitação; o rompimento do acordo em 02/10/2020 demonstra a permanência do débito em aberto. 5. A jurisprudência veda a extinção da execução fiscal com base em presunções de pagamento, especialmente tratando-se de crédito tributário, que exige comprovação inequívoca de extinção. 6. Configurou-se erro de fato na sentença, pois reconheceu a quitação sem base probatória, impedindo o prosseguimento da cobrança de crédito tributário regularmente constituído. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal com base apenas na ausência de manifestação da Fazenda Pública, sem advertência prévia quanto às consequências jurídicas do silêncio, afronta o contraditório substancial. 2. A presunção de quitação não se aplica a débitos tributários, cuja extinção exige prova inequívoca; rompido o parcelamento, subsiste a exigibilidade do crédito." ____________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI; 156, I; 204; Lei 6.830/80, art. 3º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, 15ª Câmara de Direito Público, Ação Rescisória, Rel. Des. Eutálio Porto, j. 16.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0772964-10.2015.8.05.0001, em que é Apelante o Município de Salvador e Apelado José Antônio Teixeira Pimentel, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator